Tribunal: TJMT
Processo: 1049176-13.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049176-13.2021.8.
11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO ALVES DE CARVALHO - CPF: 889.881.391-00 (RECORRENTE), JOAO FELIPE PIO DA SILVA - CPF: 029.174.451-65 (ADVOGADO), TIRES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - CNPJ: 28.461.042/0002-20 (RECORRIDO), ROBERTA LUNA CERQUEIRA - CPF: 033.934.234-01 (ADVOGADO), BANDEIRANTES COMPANHIA DE PNEUS SA - CNPJ: 10.783.660/0002-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

DANOS MORAIS. CDC. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DE AMBA AS PARTES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSARIA. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. MÉRITO. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO EFETIVAMENTE COMPROVADO. MULTA MAJORADA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL MAJORADO. RECLAMANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais em que se alega defeito aparentes em curto prazo, em pneus adquiridos das reclamadas.

2. Preliminar. Não há que se falar em incompetência do Juizado Especial quando desnecessária a realização de perícia técnica. A ocorrência do defeito revela-se incontroversa, havendo laudo que atesta os danos havidos nos pneus.

3. Mérito. Vício do produto comprovado. Responsabilidade legal das recamadas diante do vício apresentado em produto, diante do curto prazo de utilização do produto.

4. Dano moral configurado diante dos transtornos decorrentes da falta da utilização de caminhão e ausência de resolução administrativa.

5. Dano moral majorado.

6. Multa fixada majorada.

5. Recursos conhecidos. Recurso do reclamante provido. Recurso das reclamadas não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar a substituição do produto adquirido, fixar multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, bem como, condenar as reclamadas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, as reclamadas aduziram a incompetência do juizado especial, diante da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, alegaram inexistência de defeito de fabricação ou vício oculto, responsabilidade exclusiva do consumidor e ausência do dever de indenizar, inviabilidade de danos materiais e ausência de danos morais, bem como, excessivo valor arbitrado ao dano moral. Pugnaram pela improcedência dos pedidos iniciais.

Inconformado, o reclamante pugnou pela majoração da fixação de multa e indenização por danos morais.

O reclamante apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso apresentado pelas reclamadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023